Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REPRESENTAÇÃO POLICIAL PARA SEQUESTRO DE BENS E VALORES DE EMPRESA INVESTIGADA E DE SEUS SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas cautelares patrimoniais possuem caráter excepcional e exigem a demonstração concomitante da fumaça do cometimento do delito (fumus comissi delicti) e do perigo na demora (periculum in mora).
2. A existência de indícios suficientes da prática delitiva pode autorizar o sequestro de bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado, ou em nome de interpostas pessoas físicas ou jurídicas, quando configurados instrumentos, produtos ou proveitos do crime, sendo cabível inclusive a constrição de bens de origem lícita, desde que observados os requisitos legais.
3. No caso concreto, não se comprovou o perigo na demora (periculum in mora), por ausência de elementos objetivos que evidenciem atos de dilapidação, desvio ou ocultação patrimonial.
4. Os créditos fiscais foram definitivamente constituídos desde 2016, não havendo indícios de reiteração de condutas criminosas após 2015, circunstância que afasta a razoabilidade e proporcionalidade do sequestro pretendido.
5. Recurso conhecido e desprovido.